Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001676-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 420.132.751-53 (PACIENTE), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (IMPETRANTE), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IVONE CRISTINA DA SILVA - CPF: 780.490.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. LIMINAR CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Paciente, policial militar, foi ferido por disparo de arma de fogo durante sua prisão, encontrando-se em pós-operatório, necessitando de cuidados médicos contínuos devido ao uso de bolsa de ileostomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde do paciente, extremamente debilitado por doença grave, justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

5. Laudo médico atesta que o paciente se encontra em estado de saúde delicado, demandando cuidados específicos não disponíveis no sistema prisional.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a decretação da prisão preventiva em crimes cometidos no contexto doméstico deve ocorrer em situações excepcionais, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas.

7. Afastada a periculosidade do paciente, especialmente pelo afastamento da vítima do local de convivência e pela inexistência de medidas protetivas descumpridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Liminar confirmada.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo afastamento do lar e suspensão da posse de armas.

Tese de julgamento: "É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando demonstrado que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do artigo 318, II, do CPP, desde que não haja risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 318, II; Lei 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 332.306/SP; TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 1033195-39.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Cassio de Almeida Ferreira (e Outros), em favor de
ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1024141-20.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como sua conversão em prisão domiciliar, conforme decisão que se vê no Id. 264193754 – p. 130-135.

A defesa alega que o paciente (Soldado da Polícia Militar) foi preso em flagrante no dia 15/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes de
lesão corporal, injuria e ameaça
contra sua companheira, previstos nos artigos 147, 129, § 13, 147-B e 140, todos do CP, no contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/06), praticado contra a vítima.

Aduz que o paciente acabou sendo alvejado por um dos policiais que participaram da ocorrência, para cessar a suposta injusta agressão e que devido aos ferimentos, foi socorrido pela própria guarnição, atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá - HMC pelo CIOPAER.

Sustenta que não obstante indeferida a revogação da preventiva, no caso em tela não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP e, ademais, falta fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.

Menciona que o paciente encontra-se em pós-operatório e faz uso de bolsa de ileostomia, circunstância que requer cuidados médicos específicos e contínuos, tais como higiene diária, troca e manutenção da bolsa, além do fornecimento e administração de medicamentos prescritos por profissional capacitado.

Informa que após alta médica do hospital no dia 24/01/2025, o paciente foi encaminhado e se encontra recluso no presídio de Chapada dos Guimarães, devido à sua condição de Policial Militar.

Todavia, por ostentar predicados favoráveis (primário, residência fixa e ter exercido profissão lícita como policial militar), tais circunstâncias afastam qualquer risco de fuga ou de comprometimento da instrução criminal e que seriam suficientes a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ainda, destaca que os estabelecimentos prisionais desta região não possuem condições para suprir o tratamento especial que necessita, pois conforme orientação médica precisa de cuidados diários e por prazo indeterminado de um profissional capacitado da área de saúde, e que, ademais, o art. 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que se amolda ao caso dos autos.

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem
em favor do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura, ou seja concedida a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde, nos termos do art. 318, do CPP.

A liminar foi deferia (ID 266124750).

As informações foram juntadas (ID 267461265).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE opina pela
Concessão da ordem
, nos termos da liminar. (ID 268622783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o paciente, preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica, visa a revogação da prisão cautelar e a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, com base na ausência de proporcionalidade da medida.

O paciente foi preso em 15/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, injuria e ameaça contra sua companheira, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência:

“A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO DE ÁREA FOI ACIONADA VIA TELEFONE FUNCIONAL PELO CIOSP, RELATANDO QUE NO LOCAL DO FATO ESTARIA OCORRENDO UMA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO DOIS MILITARES. DE IMEDIATO FOI SOLICITADO APOIO DA GUARNIÇÃO PEDRA 01, QUE FORAM ATE O LOCAL SENDO LOCALIZADA A VÍTIMA, QUE É SGT DA POLÍCIA MILITAR, E PASSOU A RELATAR QUE SEU MARIDO, QUE TAMBÉM SE TRATA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO, TERIAM SE DESENTENDIDO E O MESMO A AGREDIU COM UM SOCO NO ROSTO O QUAL TERIA DEIXADO LESÃO CORPORAL E TAMBÉM USANDO UMA ARMA DE FOGO TERIA LHE AMEAÇADO DE MORTE, APONTANDO PARA SUA CABEÇA. O MESMO TAMBÉM PEGOU A ARMA DA VÍTIMA (PISTOLA GLOCK CAUTELA DA PMMT) E NOVAMENTE, JÁ DE POSSE DE DUAS ARMAS DE FOGO VOLTOU A AMEAÇA-LA DE MORTE, FATO ESTE PRESENCIADO PELO FILHO DO CASAL MENOR DE IDADE, QUE DURANTE A CONFUSÃO O MENINO CONSEGUIU FUGIR PARA PEDIR SOCORRO NO VIZINHO, QUE A VÍTIMA RELATOU QUE O SUSPEITO POSSIVELMENTE ESTARIA HOMIZIADO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA, E ESTARIA ARMADO E DIZENDO QUE CONSEGUIU SE AFASTAR DO SUSPEITO E CONSEGUIU FUGIR DO MESMO, QUE DIANTE DAS EVIDENCIAS, DE IMEDIATO FOI ACIONADA A EQUIPE DO BOPE, PARA UMA POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO COM O SUSPEITO, QUE AS GUARNIÇÕES APROXIMARAM DA CHÁCARA DO CASAL, PARA FAZER O CERCO E ISOLAMENTO DO LOCAL, QUE FOI VISUALIZADO O SUSPEITO E VERBALIZADO COM O MESMO PARA QUE SE APROXIMASSE, PORÉM O MESMO RECUSOUSE, FORAGINDO EM DIREÇÃO AO MATAGAL. SENDO SOLICITADO O APOIO DE DEMAIS VIATURAS, PARA DAR APOIO NAS SITUAÇÃO, QUE AS GUARNIÇÕES FIZERAM ACOMPANHAMENTO SENDO VERBALIZADO POR DIVERSAS VEZES PARA QUE ELE SOLTASSE A ARMA E PARASSE, SENDO VISUALIZADO QUE O MESMO APARENTAVA ESTAR DE POSSE DE UMA PISTOLA, FAZENDO MOVIMENTO DE APONTAR PARA A GUPM, QUE DIANTE DA EMINENTE INJUSTA AGRESSÃO HOUVE DISPARO DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE O MESMO CONSEGUIU FUGIR ADENTRANDO A UM MATAGAL. FOI FEITO O CERCO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO TENTOU SAIR DE DENTRO DO MATAGAL PARA PEGAR A ESTRADA QUE FICA AOS FUNDOS DA CHACARA, QUE SE DEPAROU COM O CB PM FRANCIMARIO, QUE DEVIDO O MESMO ESTAR CORRENDO AINDA COM UM POSSÍVEL OBJETO NA MÃO O CB PM FRANCIMARIO VERBALIZOU COM O MESMO, QUE SE VIROU ABRUPTAMENTE NA DIREÇÃO DO CB FRANCIMARIO QUE FEZ DISPARO DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A EMINENTE INJUSTA AGRESSÃO, QUE O SUSPEITO AINDA CONSEGUIU FUGIR PELO MATAGAL VINDO A CAIR AO SOLO QUANDO SE DEPAROU COM UMA CERCA DE ARAME O QUAL TEVE DIFICULDADE DE ATRAVESSAR, SENDO IMOBILIZADO PELO CB PM FRANCIMARIO. QUE OS DEMAIS MILITARES POSTERIOMENTE CHEGARAM AO LOCAL, QUE FOI ACIONADO A EQUIPE DO SAMU, QUE FOI DADO OS PRIMEIROS ATENDIMENTO PELA GUPM, QUE FOI ACIONADO A EQUIPE DO CIOPAER, DEVIDO A GRAVIDADE DO FERIMENTO, NA ALTURA DA CINTURA, QUE AO CHEGAR A AERONAVE O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA O HMC. QUE DIANTE DOS FATOS A VÍTIMA COM SEU FILHO FORAM ENCAMINHADOS PARA A ADELEGACIA DA MULHER PARA REGISTRO DO BO, QUE AS EQUIPES QUE SE ENCONTRAVAM PELO LOCAL VOLTARAM PELO CAMINHO QUE O SUSPEITO PERCORREU, SENDO LOCALIZADA AS ARMAS JÁ RELACIONADAS A CIMA, PORÉM A ARMA DA VÍTIMA NÃO FOI ENCONTRADA. A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA PARA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER ONDE FOI ENTREGUE COM LESÕES PELO ROSTO JÁ MENCIONADAS ANTERIORMENTE. OBS. O SUSPEITO PERMANECEU INTERNADO NO HMC”
(Boletim de Ocorrência n. 2024.380477 – Id. 264193754 – p. 12-15).

A audiência de custódia não foi realizada, pois o paciente encontrava-se internado em virtude do ferimento provocado pelo disparo de arma de fogo.

Após ouvido as partes, a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

“(...) a vítima informou a autoridade policial já foi vítima de violência doméstica em outras ocasiões tanto física, verbal e psicológica durante esses 30 (trinta) anos de casada com o autuado e, ainda, já chegou a registrar boletim de ocorrência contra ele e solicitar medidas protetivas mas que não há nenhuma vigente neste momento, id. 178854186.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, constata-se que o autuado possui diversos registros criminais em seu desfavor pela prática de crimes desta mesma natureza em favor da mesma vítima (id. 178921295), além do cometimento de outros delitos.

Além do mais, é dos autos também que assim que os militares chegaram a residência ele tentou se evadir do local e foragiu, dificultando sua prisão, tanto que chegou a ocorrer confronto do autuado com os militares, inclusive, ele chegou a ser alvejado por eles, demonstrando novamente sua periculosidade e que pretende se esquivar das consequências dos seus atos.

Logo, verifica-se que sua liberdade pode causar ofensa a integridade da vítima e a sociedade, de modo que medidas cautelares mais brandas neste momento não surtiram efeito, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública ante a sua renitência delitiva e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois um dos delitos imputados ao réu é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
(Id. 264193754 – p. 76-79).

Posteriormente foi interposto
pedido de liberdade provisória ou domiciliar,
o qual

restou indeferido o pleito defensivo, tendo o magistrado de origem observado que
(...) a necessidade da segregação cautelar do autuado para garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que o delito em voga foi, em tese, perpetrado com violência, em âmbito doméstico, entendendo restar preenchido o requisito processual a ensejar a prisão preventiva do representado – garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, inc. II, c/c do art. 312, ambos do CPP
.

(Id. 264193754 – p. 131).

A decisão consignou que a garantia da ordem pública permanece ameaçada, pois os fatos apurados poderiam gerar no agente falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo à prática de novas infrações penais e, por fim, afastou a possibilidade de aplicação dos artigos 318 e 319 do CPP, pois
(...) embora o requerente tenha alegado encontrar-se extrema debilidade em decorrência de moléstia grave, não há nos autos documentos que comprovem que o tratamento médico de que necessita o segregado não possa ou, não esteja sendo prestado
.

(Id. 264193754 – p. 134).

Nos termos do art. 318, II, do CP o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

Na espécie, como visto, o impetrante logrou apresentar documento médico recente, estando o paciente hospitalizado, tendo passado por cirurgia de urgência em decorrência do disparo de arma de fogo que sofreu, fato que está comprovado nos autos, por meio de registro fotográfico, além de atestando médico datado de 19/12/2024, dando conta de que
“
PACIENTE COM QUADRO DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO – PO DE LAPAROTOMIA – HEMICOLECTOMIA DE ILEOSTOMIA TERMINAL FUNCIONANTE E PERVIA, EM LEITO DE UTI, MANTENDO ESTABILIADE HEMODINAMICA, CONFORTÁVEL HEMODINÂMICA, SEM PREVISÃO DE ALTA.”
(Id. 264193754 – p. 125).

Ademais, consta nos autos que a vítima, companheira do paciente, encontra-se com medidas protetivas aplicadas em seu favor (Id. 264193764 – p. 56-58), bem como prestou
declaração de que está residindo em outro endereço
(Id. 264193754 – p. 129).

Evidente que, nesse contexto, diante das circunstâncias do caso, condição de saúde do paciente,
faz-se impositiva a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, mesmo porque é visível que o quadro de saúde por ele apresentado é delicado, a que tudo indica não se verifica neste momento possibilidade de se violar alguns dos requisitos constantes no artigo 312, do CPP, portanto não há necessidade de se tratar no ambiente intramuros do estabelecimento prisional.

Lado outro, consta-se que o paciente encontra-se recluso no presídio de Chapada dos Guimarães devido à sua condição de Policial Militar, pois teve alta médica do hospital no dia 24/01/2025, contudo diante de sua condição de saúde, enfrentaria deslocamento para a cidade de Cuiabá para tratamento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a decretação da prisão preventiva em crimes cometidos no contexto doméstico deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando houver comprovação de risco à integridade da vítima, especialmente evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva previamente determinada.

Nesse sentido, verbis:

(TJMT)
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal”
(STJ, HC 332.306/SP)” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

(TJMT)
“cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal. Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.”
(N.U 1033195-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
e confirmando a liminar deferida
, CONCEDO A ORDEM para conceder a prisão domiciliar a Orlando Tolentino de Almeida Filho, a ser cumprida em sua residência, informado ao Juízo de origem, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.

A medida do art. 318 será associada às medidas constantes no artigo 22, da Lei 11.340/06, quais sejam:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; dentre outras que a autoridade judicial de primeiro grau entender necessária ao caso.

Eventuais deslocamentos, por motivos exclusivamente médicos, deverão ser imediatamente comunicados ao juízo.

Notifique-se imediatamente a impetrada desta decisão.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025